Tribunal: TJSP
Processo: 0013322-10.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima e prova testemunhal – Relevância – Precedentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Impossibilidade de se elevar a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima e prova testemunhal – Relevância – Precedentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Impossibilidade de se elevar a pena-base em razão de processos em andamento – Inteligência da súmula 444 do STJ – Ademais, esses autos tratam-se de apenas uma vítima, não sendo possível o fato de ter lesado diversas outras ser objeto de elevação da reprimenda, sob risco de bis in idem – Suficiente a fixação do regime intermediário diante das circunstâncias do caso concreto – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.